Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713958-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAÚJO RECORRIDA: KÁTIA REGINA DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. POSTAGEM VEICULADA NA PLATAFORMA TWITTER. OFENSA À HONRA. SENADORA DA REPÚBLICA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO SENADO FEDERAL. EX-MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. FAKE NEWS. 1. Não há ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil se o teor da sentença é suficiente para afastar a alegada nulidade por falta de fundamentação. 2. A Advocacia do Senado Federal é legitimada a representar judicial e extrajudicialmente os Senadores, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos correlacionados ao exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e do Senado Federal, podendo, ainda, quanto a esses atos propor ações judiciais em qualquer instância e Juízo. (Senado Federal. Resolução no 13/2018, art. 230, § 5o). 3. A dilação probatória destina-se ao convencimento do Juiz, que tem liberdade para indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). 4. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas e direitos constitucionalmente protegidos. 5. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11). 6. “A liberdade de expressão está profundamente ligada à liberdade de imprensa já que foi a partir da invenção da Imprensa que as questões relativas à liberdade de expressão se colocaram de uma forma mais premente em termos sociais e legais por a imprensa permitir a divulgação de opiniões ou informações por um número indeterminado e não controlado de leitores.” (Idem, p. 12). Afirmação do princípio. 7. “As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5o, § 2o, primeira parte). (STF, HC 82424, Relator(a): Moreira Alves, Relator(a) p/ Acórdão: Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19/03/2004, p. 24). 8. “Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal.” (Idem) 9. “Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!” (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022). 10. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar “fatos” no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka. 11. O direito de informar um “fato verdadeiro” é prerrogativa da Imprensa na sua forma tradicional e digital. A Constituição Federal assegura, inclusive, o sigilo da fonte (CF, art. 5o, XIV). Mas “Imprensa” não é mera manifestação em rede social. Ninguém se transforma em Imprensa e em Jornalista, destinatários da proteção constitucional dada à comunicação social, por uma mera afirmação pessoal, apenas por se dispor de acesso regular ou eventual a alguma aplicação nas redes sociais da rede mundial de computadores (Internet). 12. O direito de criação e de expressão da atividade artística comporta a “invenção da verdade” e tem proteção constitucional (CF, art. 5o, IX). Fora das Artes, a invenção e divulgação de fatos não tem proteção constitucional. No Brasil, nunca teve. É o que se chama fake news. 13. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro e a honra objetiva de outrem é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140). 14. A proteção constitucional à liberdade de expressão não se estende àqueles que divulgam notícia falsa (fake news), sobretudo para os que inventam o fato e dão a ele aparência de verdade para destruir a reputação de adversários políticos. 15. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da covid-19. Identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito. 16. Cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e/ou divulga notícia falsa (fake news); aquele que, “sem saber o que é Direito, faz as suas próprias leis” (Roberto Carlos). 17. “Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.” Precedente. 18. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora prejudicado. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e parágrafo único, ambos Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre o Tema 562 do STF; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não foi observado o contraditório. Aduz que houve o cerceamento do direito de defesa, uma vez que não oportunizada a produção de prova testemunhal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 1o, incisos IV, V, IX e X, 5o, caput, 37, § 6o, 87, e 220, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I e parágrafo único, ambos Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De mais a mais, entendo que a situação exposta não se enquadra no âmbito do tema repetitivo no 562 do c. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, Ante conflito entre a liberdade de expressão de agente político, na defesa da coisa pública, e honra de terceiro, há de prevalecer o interesse coletivo, uma vez que o agir do réu não se escudou simplesmente na liberdade de expressão ou de manifestação de crítica, mas, em tese, impingiu na autora uma prática delitiva de interferência em assuntos da Administração Pública. Se não bastasse, embora se saiba que ofensas recíprocas interferem na caracterização do dano moral indenizável, deve haver entre elas relação de contemporaneidade, o que incorre no caso sob exame” (ID. 38432838). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a turma julgadora assim ponderou: “No caso em apreço, constata-se que a prova testemunhal pretendida pelo réu foi indeferida pelo Juízo a quo com acerto, porquanto de fato se mostra inócua para o deslinde da controvérsia em questão, haja vista que, ainda que verdadeiros os fatos relatados nas postagens de autoria do réu, os fundamentos albergados na r. sentença se lastreou na ocorrência de abuso do direito de informar ou de divulgar, o qual teria culminado com lesão ao direito de personalidade da requerente. Assim, verdadeiro ou não o fato em si, a pretensão indenizatória funda-se precipuamente em se examinar se a propagação da conversa realizada entre as partes em evento institucional, por meio do perfil do réu situado no Twitter, violou ou não a dignidade da autora a ensejar a sua condenação para reparação de dano extrapatrimonial, sendo desnecessária a confirmação do teor dos diálogos por eventuais testemunhas oculares” (ID. 38432838). Veja-se que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal também demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, incisos IV, V, IX e X, 5o, caput, 37, § 6o, 87, e 220, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, para que o STF pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016